Tribunal: TJPA
Processo: 0007210-56.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007210-56.2019.8.14.0201

APELANTE: NEILSON CARLOS MELO SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL . CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06. RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
NE

BIS IN IDEM
E DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. - INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE APLICAR TRATAMENTO MAIS RIGOROSO NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO PELO FATO.

INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA DESCREVEU QUE O CRIME OCORREU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA À RESPECTIVA PREVISÃO LEGAL DA AGRAVANTE UMA VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DO FATO E NÃO CAPITULAÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Ausência de
bis in idem
na condenação pelo crime do art. 129, §9º do CP cumulada com o reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea "f", do CP, tendo em vista que a intenção do legislador é aplicar tratamento mais rigoroso aqueles que praticam delitos no âmbito de violência doméstica. Precedente do STJ.

II - Inexistência de afronta ao princípio da congruência entre a exordial acusatória e o édito condenatória, uma vez que a denúncia, embora não tenha mencionado expressamente a agravante do
a
rt. 61, inc. II, alínea "f", do CP, deixou expresso que o delito foi praticado no contexto de violência doméstica, justificando o seu reconhecimento pelo
juízo a quo
nos termos do art. 385 do CPP, registrando, ainda, que o acusado se defende do fato e não da capitulação penal. Precedente do STJ.

III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NEILSON CARLOS MELO SODRE, inconformado
com a r. sentença que o condenou a pena
de
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a execução da pena suspensa pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 do CP (ID 9149806),
como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo afastamento da
agravante prevista no art. 61, II,
“f”, do CP, com a consequente redução da pena do apelante, alegando, para
tanto, que sua incidência configura
bis in idem
, já que a conduta imputada ao apelante se enquadra como crime de violência doméstica contra a mulher. Ainda nesse viés, alegou que a aplicação da referida agravante acarretaria
ofensa ao princípio da correlação, além de
caracterizar um julgamento
ultra petita
, pois o magistrado
a quo
julgou além dos pedidos formulados pelo
Parquet
.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau (ID 91459815).

Nesta Superior Instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento (9291887).

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos, que no dia 29/08/2019, por volta das 15 h, houve uma discussão entre o denunciado Neilson Carlos Melo Sodré e a vítima Ivanessa Estumano, em virtude de uma conversa que a vítima teve um amigo do acusado por meio do aplicativo da mensagem “whatsapp”. Na oportunidade a discussão entre o casal resultou em agressões desferidas pelo acusado, lesionado a vítima na região da coxa e perna direita, além de atingir seu seio direito.

Em face dos fatos, o recorrente foi processado, julgado e condenado a
pena de 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a execução da pena suspensa pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 do CP (ID 9149806),
como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB.
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa pugnou pelo afastamento da
agravante prevista no art. 61, II,
“f”, do CP, com a consequente redução da pena do apelante, alegando, para
tanto, que sua incidência configura
bis in idem
, já que a conduta imputada ao apelante se enquadra como crime de violência doméstica contra a mulher. Ainda nesse viés, alegou que a aplicação da referida agravante acarretaria
ofensa ao princípio da correlação, além de
caracterizar um julgamento
ultra petita
, pois o magistrado
a quo
julgou além dos pedidos formulados pelo
Parquet
.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE (ART.61, II “f” do CP).

Por ocasião da
segunda etapa da dosimetria, o juízo reconheceu em desfavor do recorrente, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. Uma vez que a condenação ocorreu pela prática do delito de lesão corporal, com fulcro no § 9º do art. 129 do CPB, nos seguintes termos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

De outra banda, reza a alínea 'f' do inciso II do art. 61 do Código Penal, in verbis:

“Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;"

No entanto, não há que se falar em bis in idem no reconhecimento da respectiva agravante nos casos de condenação pelo crime do art. 129, §9º do CP, uma vez que a intenção do legislador foi aplicar tratamento mais rigoroso aos seus autores e assim garantir maior proteção às vítimas desses delitos.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. INEVIDÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018, grifei.)

Prudente mencionar que em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro deu provimento ao Recurso Especial, consignando que o acórdão recorrido “está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. Nesse mesmo sentido, segue julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Na espécie, em face dos argumentos esposados, necessária a manutenção da decisão nesse ponto.

Quanto ao princípio da congruência, necessário observar o que dispõe o art. 385 do CPP, o qual nos revela que "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.". Portanto, restou viabilizado o reconhecimento de agravantes não descritas na exordial acusatória sem que isso seja causa de ofensa ao princípio da correlação.
Desta forma, em face da remansosa jurisprudência e nos exatos termos da fundamentação
ut supra
, observou-se ser plenamente aplicável a agravante do art. 61, II “f” do CP, não havendo motivos para seu afastamento do
decisum
vergastado, tampouco não houve qualquer
ofensa ao princípio da correlação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para
ratificar
in totum
os termos do
decisum
objurgado que condenou
NEILSON CARLOS MELO SODRE, a pena
de
03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a execução da pena suspensa pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 do CP (ID 9149806),
como incurso nas sanções do art. 129, §9, do CPB,
nos termos da fundamentação.

E como voto

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/07/2022